Tribunal: CARF
Processo: 10820.001236/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.001236/2005-86
ACÓRDÃO
9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

DESTILARIA VALE DO TIETE S/A - DESTIVALE
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À SÚMULA DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que contrarie Súmula ou Resolução
do Pleno do CARF, nos termos do art. 118, § 12, III, “c”, do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de ambos os recursos. Processo julgado na manhã de 09/10/2024.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-008.305, de 20/10/2020, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N°
1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO OU
FORMAÇÃO
DE
LOTE
DE
EXPORTAÇÃO.
MERA
OPÇÃO
LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda que se efetive
a exportação, não corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de
exportação, mas constitui mera opção logística do produtor, não gerando o
direito ao creditamento em relação à contribuição.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso do
seguinte modo: (i) por maioria de votos, para manter as glosas sobre despesas
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
3
portuárias, vencidos os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes
Neto; e (ii) por unanimidade de votos, para (ii.1) reverter as glosas relativas às
despesas com materiais de manutenção, transporte de resíduos industriais,
transporte aéreo para aplicação de produtos, serviço de apoio agrícola, serviços
de máquinas, balança de cana, limpeza operativa, transporte industrial,
recepção/armazenagem/alimentação, geração de energia, geração de vapor e
rede de restilo; e (ii.2) manter as glosas sobre os demais itens.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte da Fazenda Nacional,
suscitando omissão no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de Admissibilidade de
Embargos.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência com relação às matérias:
 “Necessidade de diligência”, suscitando como paradigma a Resolução 3201-
002.165, de 23/07/2019.
 Direito de crédito, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, calculado sobre
aquisição de insumos da fase agrícola”, sustentando que a decisão recorrida
concedeu créditos de dispêndios aplicados anteriormente à fase de
produção:
Cabe notar que a reversão das glosas promovida pela decisão ora recorrida recaiu
sobre itens utilizados na fase agrícola (insumos de insumos).
Contudo, de forma diversa, o paradigma entendeu que não é possível o
aproveitamento de créditos em relação a insumos utilizados na fase agrícola,
isto é, insumos de insumos.
Nessa esteira, correta a glosa realizada pelo Fisco, na ótica do paradigma, dos
chamados “insumos de insumos” ou insumos utilizados na fase agrícola, pois
não geram direito a crédito haja vista que são anteriores à fase de produção.
Aponta como paradigmas os Acórdãos n° 9303-006.344 e 9303-002.659.
Acórdão n° 9303-006.344
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não
sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto destinado a
venda. Nessa linha de entendimento não é possível o aproveitamento de créditos
em relação 1) insumos utilizados na fase agrícola - insumos de insumos; e 2)
despesas incorridas na manutenção de frota própria do contribuinte, ressaltando
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
4
que os veículos são utilizados em todas as atividades da empresa, não tendo
aplicação específica direta no processo industrial do ferro gusa.
EFEITOS DA CONSULTA FISCAL EM JULGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS-CARF.
INDEPENDÊNCIA.
Como os representantes da Fazenda no CARF não estão jungidos às diretrizes
emanadas da RFB, mas sim à legalidade, atuam com independência técnica. Por
outro lado, dentro dos limites do exercício de sua função pública, eles se
subordinam administrativamente ao CARF.
Acórdão n° 9303-002.659
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Este colegiado fixou o entendimento de que a legislação do IPI que define, no
âmbito daquele imposto, o que são matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem não se presta à definição de insumo no âmbito do PIS e
da COFINS não-cumulativos, definição que tampouco deve ser buscada na
legislação oriunda do imposto de renda. A corrente majoritária sustenta que
insumos são todos os itens, inclusive serviços, consumidos durante o processo
produtivo sem a necessidade de contato físico com o produto em elaboração.
Mas apenas se enquadra como tal aquilo que se consuma durante a produção e
em razão dessa produção. Assim, nada que se consuma antes de iniciado o
processo ou depois que ele se tenha acabado é insumo, assim como também não
são insumos bens e serviços que beneficiarão a empresa ao longo de vários ciclos
produtivos, os quais devem ser depreciados ou amortizados; é a correspondente
despesa de depreciação ou amortização, quando expressamente autorizada, que
gera direito de crédito.
Voto
Essa posição majoritária, portanto, acentua a necessidade de que o consumo
ocorra durante a produção, isto é, que o bem (ou serviço) seja consumido
enquanto perdura o processo produtivo, entendido este, obviamente, em
sentido amplo para englobar até mesmo a “produção” de serviços. Afastam-se,
em consequência, os gastos ocorridos antes ou depois de iniciado aquele
processo por mais que possam ser necessários à produção.
E por esse mesmo critério também têm de ser rejeitados aqueles dispêndios em
bens e serviços que produzirão efeito ao longo de diversos ciclos produtivos.
Tais desembolsos ocorrem, no mais das vezes, em obras ou bens permanentes,
hipótese em que devem, pela própria contabilidade, ser ativados. Deles apenas
as correspondentes despesas de depreciação ou amortização podem ser
deduzidas como créditos, mas apenas nas restritivas condições demarcadas pela
própria norma legal específica.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
5
Aplicando-se tais balizas aos itens postulados pelo sujeito passivo, apenas o óleo
cumpre todos os requisitos: é utilizado no processo produtivo, nem antes nem
depois, e consome-se em um único ciclo produtivo.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 596-601 deu seguimento parcial ao recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional para a matéria: direito de crédito, no regime não-
cumulativo e PIS e COFINS, calculado sobre aquisição de insumos da fase agrícola.
Proposto o Agravo, a negativa de seguimento da matéria “Necessidade de
diligência” foi confirmada.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do recurso
fazendário.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte suscita divergência com relação às matérias:
 Glosa dos créditos de materiais de manutenção;
 Glosa dos créditos relativos às contas contábeis das áreas agrícola e
administrativa;
 Glosa dos créditos identificados pelos centros de custo - 4860 - DESTILARIA
DE ÁLCOOL e 4920 - TONEIS DE ÁLCOOL; e
 Glosa dos créditos oriundos de despesas portuárias.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 849-856 negou seguimento ao recurso
especial do Contribuinte:
(...)
Ora, tal modo de apresentar as divergências é imprópria e incide em vício de
iniciativa, pois transfere ao examinador a tarefa de procurar, em cada paradigma,
aquele que possa servir a determinada matéria suscitada. Ressalte-se que a boa
ou má demonstração de divergência tem de ser responsabilidade do contribuinte,
e tal responsabilidade não pode ser transferida. Em vista disso, os requisitos
regimentais para admissão do recurso, conforme dispositivos transcritos abaixo,
não foram cumpridos.
(...)
A exceção é quanto à matéria “Créditos de Pis e Cofins. Insumos da fase agrícola”,
cujo paradigma, Acórdão 3201-009.229, foi diretamente mencionado na
argumentação da matéria, e que será examinado a seguir.
(...)
Com efeito, o paradigma admite crédito calculado sobre dispêndios com insumos
da fase agrícola, afastando a tese de que tais insumos seriam anteriores ao
processo produtivo.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
6
Todavia, o recorrido não diverge de tal tese. Não houve manutenção de glosa sob
a tese de que os insumos da fase agrícola seriam anteriores ao processo
produtivo. Para cada insumo cuja glosa fora mantida, o recorrido apontou razões
probatórias para suas conclusões, e em momento algum utiliza a tese de que os
insumos da fase agrícola seriam anteriores ao processo produtivo.
Portanto, não há tese, demonstrada, em que divirjam as decisões comparadas.
Em sede de Agravo, foi dado prosseguimento ao Recurso Especial em relação à
matéria “direito de crédito sobre despesas portuárias”, com paradigma n° 3201-009.481.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, mas de matéria estranha àquela
objeto de seguimento pelo Agravo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Na origem, as glosas decorreram do conceito restrito de insumo, como se vê do
relatório fiscal:
Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim,
tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool.
E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos
no ativo imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da
cana-de açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde
será fabricado o açúcar, não atendem ao critério para caracterização como
insumos. Sendo a atividade-fim da empresa voltada para a produção do álcool e
açúcar, não há o que se falar, na área agrícola, de fabricação de produto nem
tampouco em bens que venham a sofrer desgaste em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
O Acórdão recorrido admitiu os créditos de PIS e COFINS calculados sobre insumos da
fase agrícola:
A autoridade fiscal glosou diversas despesas, por centros de custo, que reputou
não se enquadrarem no conceito de insumo já superado pela jurisprudência do
STJ. São elas: contas contábeis da área agrícola 4301181829 - MATERIAIS
ELÉTRICOS, 4301181831 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 4301181841 - PNEUS E
CAMARA DE AR, 4301181825 - LUBRIFICANTES, 4301181805 - COMBUSTÍVEIS,
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
7
4301181834 - MATERIAIS DE MANUTENÇAO, 4301202001 - TRANSPORTE DE
EMPREGADOS, 4301202014 - TRANSP DE RESIDUOS IND PJ, 4301202015 -
TRANSP. AEREOS P/ APLIC PRODUTOS / 4301202034 - SERV DE APOIO AGRÍCOLA /
4301202037 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS.
[...]
Aplicando-se o conceito de insumo ora vigente, pautado pelos critérios da
essencialidade e da relevância, e considerando ainda os esclarecimentos
prestados e o laudo juntado pela Recorrente, há razões suficientes para decidir
pela reversão das glosas sobre as despesas com a aquisição de bens e serviços
que, de fato, provou-se constituírem insumo do processo produtivo sucro-
energético, quais sejam: 4301181834 - MATERIAIS DE MANUTENÇAO,
4301202014 - TRANSP DE RESIDUOS IND PJ, 4301202015 - TRANSP. AEREOS P/
APLIC PRODUTOS, 4301202034 - SERV DE APOIO AGRÍCOLA, 4301202037 -
SERVIÇOS DE MÁQUINAS, 4130 - BALANÇA DE CANA, 4310 - LIMPEZA OPERATIVA,
4340 - TRANSPORTE INDUSTRIAL, 4610 - RECEPÇÃO/ARMAZENAGEM/ALIMENTAC,
4710 - GERAÇÃO DE ENERGIA (TURBO GERA), 4720 - GERAÇÃO DE VAPOR
(CALDEIRAS) e 4750 - REDE DE RESTILO.
Contudo, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 189 após a interposição do Recurso
Especial da PGFN:
Súmula CARF no 189
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-014.128; 9303-009.313.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 189, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
O acórdão recorrido entendeu pela manutenção das glosas:
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
8
Tais alegações não merecem prosperar, pois a legislação de regência não prevê a
possibilidade de creditamento em relação às despesas de frete com a mera
remessa de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, depósitos e
armazéns gerais. Tal etapa é uma opção meramente logística, antecedente à
venda e com ela não se confunde, tampouco se equipara juridicamente, posto
que boa parte dos produtos são armazenados justamente à espera do
fechamento de uma eventual venda, a qual pode não se concretizar por diversos
fatores, inclusive alheios à vontade do produtor, o que não permite a aplicação
direta do inciso IX do art. 3° da Lei.
No tocante ao tema “direito de crédito sobre despesas portuárias”, o Agravo
admitiu seguimento em cotejo com o Acordão n° 3201-009.481.
Entretanto, a análise do Agravo voltou-se ao voto vencido da decisão paradigma:
I - Direito de crédito sobre despesas portuárias - Acórdão no 3201-009.481
Sobre este tópico, o recurso especial nada aduz sobre o voto exarado no aresto
recorrido, restringindo-se a propor como tema consubstanciador de controvérsia
e reproduzindo trecho da ementa do julgado paragonado.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assentou que referidas despesas não contam
com previsão legal para creditamento, sendo opção logística da empresa a
movimentação de mercadorias antes da operação de venda, que, porém, com ela
não se confunde, também não podendo ser tratado esse gasto como insumo,
razão pela qual descabe a apropriação de crédito, como atestam as seguintes
passagens do voto:
(...)
O Acórdão no 3201-009.481, paradigma – não reformado e exarado por outra
turma julgadora ordinária –, por seu turno, em posição diametralmente oposta,
assevera que as despesas dessa natureza permitem o aproveitamento de crédito
com fulcro no art. 3o, II e IV, das Leis nos 10.37/02 e 10.833/03, verbis:
“Seja durante a operação industrial ou após a venda, ou seja em outras fases das
atividades da empresa, como nos serviços de operação portuária (capatazia,
carga, descarga, embarque, desembarque, estadia de container, movimentação,
logística, desestiva, desenlonamento, controle de peso, trimming da carga,
operação em overtime, pesagem, estufagem e desova de containers) ou seja entre
estabelecimentos, de modo geral, as despesas com logística industrial,
armazenagem (interna e externa) e frete permitem o aproveitamento de créditos
dentro do regime não cumulativo de recolhimento das contribuições, conforme
previsão do Art. 3.o, incisos II e IV da legislação correlata.
(...)
O Recurso merece provimento parcial neste tópico para que, cumpridos os demais
requisitos legais, sejam revertidas as glosas sobre os dispêndios, pagos à pessoas
jurídicas nacionais, com serviços de operação portuária (capatazia, carga,
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
9
descarga, embarque, desembarque, estadia de container, movimentação,
logística, desestiva, desenlonamento, controle de peso, trimming da carga,
operação em overtime, pesagem, estufagem e desova de containers), fretes,
armazenagem e logística de modo geral, com exceção dos das glosas realizadas
sobre as movimentações e logísticas internas relacionadas à administração da
empresa e ao escritório administrativo e comercial.”
Sob esta perspectiva, com todas as ressalvas que recaem sobre os recursos
interpostos, mormente sua (in)inteligibilidade, o que poderia inclusive levar à sua
sumária inadmissão, porém, em consonância com o princípio do informalismo
moderado, também vetor do processo administrativo fiscal, excepcionalmente
aceitar-se-á essa matéria como demonstrada a divergência.
Assim, o Acórdão no 3201-009.481 negou provimento à reversão das glosas
relativas a operações portuárias:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
(...)
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária relacionados com mercadoria exportada, por
ocorrerem após o encerramento do ciclo de produção, não se incluem no
conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, da COFINS não-cumulativa, e também não estão
abrangidos pelo inciso IX do art. 3o dessa mesma Lei no 10.833, de 2003, uma vez
que não é possível definir esses serviços como armazenagem de mercadoria ou
frete na operação de venda.
Voto vencedor:
Diante dessa premissa, entendo que sequer se possa cogitar da essencialidade
ou relevância para o processo produtivo dos serviços relativos a operações
portuárias na exportação de mercadorias, uma vez que eles são prestados, via
de regra, para além do final do ciclo produtivo, o que me faz concluir que esses
serviços não podem ser considerados insumos da produção, bem como que não
existe a possibilidade de aproveitamento de crédito sobre essas despesas
incorridas.
Nessa mesma linha vão as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais: (...)
Por outro lado, entendo que esses serviços relativos a operações portuárias
também não estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
10
uma vez que não é possível definir esses serviços como armazenagem de
mercadoria ou frete na operação de venda.
Assim, em consonância com o REsp 1.221.170-PR, entendo que deva ser mantida
a glosa feita pela fiscalização em relação aos serviços de operação portuária
relacionados com mercadoria exportada, por não se enquadrarem no conceito de
insumo para a produção e nem se tratarem de armazenagem ou frete na
operação de venda.
Diante do exposto, no que diz respeito às operações portuárias, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por
unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas (i) às despesas com o
tratamento/resfriamento de água utilizada na produção, (ii) às partes e peças
utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos constantes do laudo
técnico apresentado, mas desde que devidamente comprovadas, excetuando-se
aquelas que acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em
que aplicadas e (iii) aos encargos de depreciação de máquinas e equipamentos
utilizados na produção; II) por maioria de votos, para reverter as glosas referentes
a créditos com (i) dispêndios com pallets e divisórias de papelão utilizados no
transporte de mercadorias, (ii) gastos com aluguel, energia elétrica e manutenção
apropriados extemporaneamente, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores, (iii) despesas gerais com armazenagem, frete e
logística, salvo aquelas relacionadas à administração da empresa e aos escritórios
comerciais e (iv) fretes relativos a produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Carlos Delson Santiago, que negavam provimento
nesses itens; e III) por maioria de votos, para reverter as glosas relativas a créditos
decorrentes de dispêndios com energia elétrica e gás consumidos em
empilhadeiras, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago, que negavam provimento. Pelo voto de qualidade, negou-se
provimento à reversão das glosas relativas a operações portuárias, vencidos os
conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 3201-009.434, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10480.720433/2010-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Logo, se as decisões confrontadas são mesmo sentido, não há falar-se em
conhecimento do Recurso Especial.
Conclusão
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.153 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.001236/2005-86
11
Diante do exposto, voto por não conhecer de ambos os recursos.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1030
DF CARF MF
Original